Tribunal: TJSP
Processo: 2274250-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR - EMBARGOS DE TERCEIRO - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do contraditório - Indeferimento do levantamento da restrição administrativa realizada perante o sistema Renajud - Urgência não demonstrada - Prudente a decisão de determinar a

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR - EMBARGOS DE TERCEIRO - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do contraditório - Indeferimento do levantamento da restrição administrativa realizada perante o sistema Renajud - Urgência não demonstrada - Prudente a decisão de determinar a apreciação da questão após a oportunidade da resposta - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.